Tribunal: TJDFT
Processo: 0710369-52.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PROPOSITURA DE AÇÃO VISANDO A REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS EM RAZÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para declarar a inexistência de relação de débito/crédito entre as partes e condenar a parte ré na obrigação de não inscrever o nome da autora nos cadastros restritivos de crédito do SERASA S/A ou de qualquer outro órgão de restrição ao crédito, sob pena de fixação de multa estabelecida em R$ 5.000,00. Em suas razões, a parte recorrente pugna pela condenação integral dos pedidos formulados na inicial, com a condenação pelos danos morais sofridos, uma vez que a ré enviou um e-mail informando sobre a restrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como áudio nesse sentido por parte da recorrida (ID 14914734).
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo regular (ID 14914752). Contrarrazões apresentadas (ID 14914758).
III. A questão cinge-se somente em saber se as informações dadas pela ré de que o nome da parte autora foi negativado junto aos órgãos de serviço de proteção ao crédito, bem como o áudio nesse mesmo sentido, poderiam caracterizar o dano moral pretendido.
IV. No caso, verifica-se que a requerente, apesar de comprovar o que foi descrito acima, não fez prova de que seu nome teria sido realmente negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito para uma possível condenação, não existindo evidência concreta, apenas o email e o áudio da parte ré informando tal situação.
V. Ademais, a recorrente não desincumbiu de atestar que seu nome realmente estava sem nenhuma restrição, conforme dispõe a Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
VI. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VII. A ausência de comprovação da veracidade dos fatos alegados, não passa de uma mera narração, portanto, a parte autora não desincumbiu do disposto no inciso I do Art. 373 do Código de Processo Civil, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
VIII. Assim, não restou comprovada a exposição da recorrente a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade. O conjunto probatório não subsidia a reparação pelos danos morais, por não demandarem grave afetação aos direitos da personalidade da parte ofendida.
IX. Correta a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação por dano moral.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.